Tribunal: TJSP
Processo: 1000078-21.2019.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cerceamento de defesa não configurado. Prova documental que deve ser juntada aos autos por ocasião da oposição dos embargos à execução. Artigo 434, Código de Processo Civil. Ausência de juntada de documento pela parte adversa não configura cerceamento ao direito de defesa. Preliminar afastada. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. Título executivo extrajudicial,

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cerceamento de defesa não configurado. Prova documental que deve ser juntada aos autos por ocasião da oposição dos embargos à execução. Artigo 434, Código de Processo Civil. Ausência de juntada de documento pela parte adversa não configura cerceamento ao direito de defesa. Preliminar afastada. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. Título executivo extrajudicial, revestido dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. Incidência do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil. Ausência de prova de vício de consentimento ou de outra causa capaz de anular o negócio jurídico. Desnecessidade de indicação da "causa debendi". Quitação não comprovada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064391
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000078-21.2019.8.26.0160, da Comarca de Descalvado, em que é apelante RENATO
RUIVO DA NEVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado D L COMERCIAL E
UTILIDADES LTDA – ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000078-21.2019.8.26.0160 -Voto no
2
VOTO No 29754
APELAÇÃO No 1000078-21.2019.8.26.0160 (PROCESSO DIGITAL)
APELANTE: RENATO RUIVO DAS NEVES (Assistência Judiciária)
APELADO: D L COMERCIAL E UTILIDADES LTDA. ME
COMARCA: DESCALVADO
JUIZ: ENDERSON DANILO SANTOS DE VASCONCELOS
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cerceamento de defesa não
configurado. Prova documental que deve ser juntada aos autos por
ocasião da oposição dos embargos à execução. Artigo 434, Código
de Processo Civil. Ausência de juntada de documento pela parte
adversa não configura cerceamento ao direito de defesa.
Preliminar
afastada.
INSTRUMENTO
PARTICULAR
DE
CONFISSÃO DE DÍVIDA. Título executivo extrajudicial,
revestido dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.
Incidência do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil.
Ausência de prova de vício de consentimento ou de outra causa
capaz de anular o negócio jurídico. Desnecessidade de indicação
da “causa debendi”. Quitação não comprovada. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 132/137, de relatório adotado, julgou improcedente
embargos à execução opostos RENATO RUIVO DAS NEVES nos autos da execução que
lhe move D L COMERCIAL E UTILIDADES LTDA. ME e condenou o embargante ao
pagamento das despesas processuais, além dos honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária concedida.
Apela o embargante (fls. 139/146), arguindo nulidade da sentença por
cerceamento de defesa, diante da ausência de prova documental anteriormente requerida,
necessária para dirimir a controvérsia. Sustenta que a parte contrária deve apresentar os
comprovantes de aquisição das mercadorias que deram origem ao título exequendo.
Assevera que o instrumento de confissão de dívida foi assinado sob coação. Alega a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório.
Requer a anulação ou reforma da sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação das contrarrazões às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000078-21.2019.8.26.0160 -Voto no
3
fls. 149/164.
É o relatório.
Afasto a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa,
arguida pelo recorrente.
Pretende o apelante comprovar, mediante a juntada de documentos pela
parte contrária (fls. 142), o valor das mercadorias que adquiriu e que deram origem ao
instrumento de confissão de dívida (fls. 21).
A prova apta a demonstrar eventual incorreção do valor da execução é
documental e deve ser juntada aos autos por ocasião da oposição dos embargos à execução
(artigo 434, Código de Processo Civil). A ausência de juntada de documento pela
embargada e que, em tese, favoreceria ao recorrente, não constitui cerceamento de defesa,
eis que cabe à cada uma das partes comprovar as respectivas alegações e apresentar prova
que se contraponha à que foi produzida nos autos.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Trata-se de embargos à execução instruída com Termo de confissão de
dívida (fls. 21), firmado pelo devedor e por duas testemunhas, acompanhado do
demonstrativo do débito (fls. 20).
Nos termos contratados, o embargante confessou e assumiu a obrigação
de pagar dívida líquida e certa no valor de R$-28.907,00, em uma única parcela, vencendo-
se a obrigação em 12/02/2018.
O embargante não nega que tenha firmado o negócio jurídico, limitando-
se a sustentar que assinou o documento sob coação. Sustenta o temor de injusta rescisão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000078-21.2019.8.26.0160 -Voto no
4
contrato de trabalho, que acabou por se concretizar no dia seguinte ao da assinatura do
termo de confissão de dívida.
O alegado vício de consentimento não foi comprovado.
Consoante dispõe o art. 151 do Código Civil, “a coação, para viciar a
declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente
e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens”.
Ora, pelo princípio da autonomia da vontade, ninguém é obrigado a
celebrar ou manter vínculo contratual. Desse modo, é permitido tanto ao empregador como
ao empregado rescindir o contrato de trabalho. Portanto, o receio de demissão não se
enquadra na descrição contida no dispositivo legal citado, pois conforme disposto no art.
153 do mesmo Codex, não se considera coação a ameaça do exercício normal de um
direito. Além disso, a iniciativa de romper o contrato de trabalho partiu do próprio
empregado (fls. 125/127).
O apelante não indica ou prova, qual ato de coação praticado pelo
embargado, capaz de viciar o negócio jurídico entabulado, ônus que lhe incumbia nos
termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil. Eventual receio de despedida
arbitrária não configura ato de coação por parte do empregador.
Portanto, não prospera a arguição de nulidade do título exequendo, eis
que ausente vício de consentimento na celebração do negócio.
Demonstrado que o embargante confessou o débito expresso no título
exequendo, de forma livre e espontânea, anuindo com os termos estabelecidos, não pode
pretender anular o negócio, sem a comprovação de alguma irregularidade.
Assim sendo, prevalece o negócio jurídico entabulado. A força executiva
do título decorre do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, já que presentes no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000078-21.2019.8.26.0160 -Voto no
5
caso todos os seus pressupostos. O instrumento de confissão de dívida que embasa a ação
executiva, firmado por duas testemunhas, reveste-se das características de abstração e
autonomia, sendo desnecessária a discussão do negócio subjacente que deu causa à emissão
dele.
Diante da ausência de nulidade no título executivo extrajudicial,
despicienda a discussão a respeito da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e
da inversão do ônus probatório, uma vez que competia ao recorrente comprovar a quitação
do débito, por se tratar de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do credor
(artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil), o que não ocorreu, razão pela qual a
rejeição dos embargos à execução era medida de rigor
Nesse contexto, deve a r. sentença ser confirmada por seus próprios
fundamentos.
Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários devidos ao
patrono da apelada para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência
judiciária concedida.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator